Tribunal: TJDFT
Processo: 0701193-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701193-51.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ENXOVAIS DO VALE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS. EXIGIBILIDADE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (EC 87/15). MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. O mandado de segurança preventivo é meio processual adequado para impugnar ato normativo de efeitos concretos, cuja inconstitucionalidade foi alegada como causa petendi. 2. A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. RE 1.287.019 (Tema 1.093). 3. Por força da modulação dos efeitos, a declaração de inconstitucionalidade somente se aplica às demandas propostas após a sessão de julgamento daquele recurso (24/02/21), a partir do exercício financeiro de 2022. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação ao Tema 1.093 do Supremo Tribunal Federal e artigos 24, inciso I e § 4o, 102, § 2o, e 146, inciso III, todos da Constituição Federal, defendendo a desnecessidade de edição de nova lei complementar veiculando normas gerais, após a edição e publicação da Lei Complementar 190/2022, para a devida cobrança do DIFAL/ICMS, a qual se deve aplicar de forma imediata. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido em relação ao apontado malferimento aos artigos 24, inciso I e § 4o, 102, § 2o, e 146, inciso III, todos da Constituição Federal. Nesse sentido, vislumbra-se que a matéria referente à observância da anterioridade tributária não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Importante destacar, no caso em tela, que o exame da aplicação do princípio da anterioridade tributária não foi objeto do Tema 1.093 do STF, o qual se limitou à necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional 87/2015. Assim, nesse particular, por ausência de similitude fática não se aplica o referido Tema. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005